Tribunal: TJDFT
Processo: 0701444-40.2019.8.07.0018
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-29

Ementa:
Vistos, etc. Intime-se o Embargado para, querendo, se manifestar sobre os Embargos de Declaração opostos (ID. 11526408), diante da determinação do Egrégio Superior Tribunal de Justiça para nova análise do recurso. Brasília, 19 de julho de 2020. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator